Tribunal: CARF
Processo: 10980.907877/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907877/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.931 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
Erro de fato no preenchimento de obrigações acessórias não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda, comprovadamente pago
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907877/2018-28
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-003.858, da 6a Turma da
DRJ07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.14/27), que homologou parcialmente a
compensação declarada, conforme adiante descrito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
- A suposta insuficiência do crédito apontada pela Fiscalização diz respeito ao
valor de Imposto de Renda Retido na Fonte no Exterior aproveitado pela Impugnante
para a quitação da estimativa de outubro de 2012 que, ao final do ano-calendário de
2012, compôs o Saldo Negativo do período.
- O crédito de Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pela Impugnante é válido e
suficiente para a homologação de todas as compensações declaradas nos
PER/DCOMP 42190.32395.040814.1.6.02-4137 e 11891.17284.240414.1.3.02-7628.
- A Autoridade Fiscal não confirmou integralmente os valores utilizados pela
Impugnante para compor o Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2012, em especial, a parcela composta pelo IRRF no exterior utilizado no período de
outubro/2012, no valor de R$ 45.588,30, para quitar o tributo devido no mês, não
homologando as compensações realizadas com base neste crédito.
- Ou seja, parte do importo retido no exterior foi compensado diretamente no
mês de outubro de 2012 e, o saldo remanescente foi lançado diretamente na linha de
imposto pago no exterior na Ficha 12 da DIPJ.
- A Impugnante foi intimada para apresentar esclarecimentos, bem como
documentação que comprovasse a existência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2012, apurado por sua incorporada, Intertechne
Estruturas (CNPJ n' 13.633.476/0001-01), tendo apresentado todas as informações
pertinentes à validade do crédito de SN IRPJ.
- A Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos de IR no Exterior utilizados pela
Impugnante, com a justificativa de que o valor apontado na apuração de outubro/12
(R$ 45.588,30) era superior ao imposto de renda devido no período, o que não é o
caso.
- Dentro das atividades desenvolvidas durante o ano-calendário de 2012, a
Incorporada da Impugnante prestou serviços de engenharia à empresa “Construtora
Norberto Odebrecht S.A.”, localizada no Equador.
- Tal atividade gerou para a Impugnante receita de exportação de serviços, a
qual foi devidamente oferecida à tributação do IRPJ, bem como o seu pagamento pelo
cliente no exterior sofreu a incidência de tributo retido na fonte quando da remessa
internacional.
- Nos termos do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, o tributo pago no exterior,
incidente sobre lucros auferidos e tributados no Brasil, é passível de compensação
pelo contribuinte brasileiro, até o limite do imposto devido no Brasil pelo recebimento
de tais montantes.
- O imposto retido constitui antecipação do devido ao final de um ano-
calendário, podendo ser utilizado pelo contribuinte para fins de apuração das
estimativas mensais e do ajuste do IRPJ (conf. Acórdão n° 14-26907/2009), de acordo
com a legislação de regência (art. 2o, inc. III, da Lei no 9.430, de 1996; art. 231, inc.
III, do RIR/1999).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

- O imposto de renda recolhido no exterior compõe o Saldo Negativo detalhado
acima tanto na linha específica de imposto pago no exterior, quanto na linha de
estimativas mensais. Isto porque, parte do importo retido no Equador foi compensado
diretamente no balanço de suspensão e redução do mês de outubro de 2012 e, o
remanescente que não foi utilizado para a quitação das antecipações mensais, foi
lançado diretamente na linha de imposto pago no exterior, conforme segue:

- A legislação permite que o tributo pago no exterior seja compensado com o
imposto devido no Brasil. Ainda, determina que o valor a ser compensado deve ser
convertido em reais com base na taxa de câmbio correspondente na data de seu efetivo
pagamento. É o que foi realizado pela Impugnante em 2012. Veja-se:

- De acordo com o balancete da Impugnante, os valores referentes às notas
fiscais de nos 112, 119 e 120, que diziam respeito às exportações de serviços, foram
recebidos no mês de outubro/2012. Deste modo, a Impugnante informou na Ficha 11
do mês de outubro da DIPJ, Linha 09, a compensação do imposto de renda retido no
exterior.

- Os valores dos serviços prestados ao exterior foram devidamente levados à
tributação, conforme pode ser verificado na ficha 06 A, da DIPJ, que corresponde a
Demonstração do Resultado do Exercício e no somatório das notas fiscais emitidas.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

- O IRPJ devido sobre o montante recebido (R$ 212.979,87) é equivalente a
aproximadamente R$ 53 mil (aplicação da alíquota de 15% de IRPJ acrescido do
adicional de 10%). O imposto devido no Brasil pela exportação do serviço, portanto,
excede ao valor do tributo retido no exterior (R$ 48.985), legitimando com isto a sua
compensação integral com o tributo devido localmente.
- Deste modo, a Impugnante sofreu a retenção na fonte do imposto de renda no
valor equivalente a USD 24.098,80, conforme comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora com tradução juramentada, que convertido pela taxa de cambio de R$
2,0256, representa o total de R$ 48.814,53, informado na DIPJ, sendo parte para a
compensação da antecipação devida em outubro/2012 e, o remanescente diretamente
na composição do SN do período.
- A Receita Federal do Brasil já se pronunciou sobre o tema, por meio da
Solução de Consulta no 164/2007, no sentido de que o limite para utilização do
imposto retido no exterior é em relação ao imposto de renda incidente no Brasil sobre
as referidas prestações de serviços.
- Uma vez que as parcelas que compõem o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012 podem ser devidamente comprovadas, não há motivos para que o
crédito informado no PER/DCOMP de no 42190.32395.040814.1.6.02-4137 não seja
integralmente validado, o que garantiria a homologação do PER/DCOMP de no
11891.17284.240414.1.3.02-7628.
A DRJ argumenta que:
No caso ora examinado, verifica-se que autoridade fiscal da DRF/Curitiba
reconheceu apenas parcela no valor original de R$ 14.718,27 do montante de R$
60.306,57 indicado como direito creditório demonstrado no PER/DCOMP no
42190.32395.040814.1.6.02-4137 e, por isso, homologou apenas parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 11891.17284.240414. 1.3.02-7628 e
concluiu que não havia valor a ser restituído por meio do primeiro PER/DCOMP.
Como indicado no Despacho Decisório, a referida autoridade fiscal entendeu
que, em relação à composição do direito creditório (saldo negativo de IRPJ do AC
2012), só teria restado confirmada a parcela de R$ 3.397,07 em relação ao montante
de R$ 48.985,37, informado pela contribuinte no PER/DCOMP a título de imposto
pago no exterior:

Nos anexos que compõem o Despacho Decisório disponibilizados à contribuinte
(Análise das Parcelas de Crédito), consta a seguinte informação: “Documentos
considerados na análise do direito creditório podem ser consultados no processo no
10010.035140/0318-51, fls. 1 a 367”.
Compulsando-se o Relatório Fiscal constante às fls. 361/367 do referido
processo no 10010.035140/0318-51, é possível constatar que a autoridade fiscal da
DRF/Curitiba considerou comprovada a retenção do Imposto no exterior no montante
equivalente a R$ 48.814,53, mas entendeu que apenas a parcela de R$ 3.397,07,
deduzida no ajuste do ano-calendário de 2012 (Ficha 12A da DIPJ), teria sido utilizada
corretamente. Aquela autoridade entendeu que a parcela restante, no valor de R$
45.588,30, não teria sido corretamente utilizada na dedução da estimativa apurada
como devida no mês de outubro de 2012 e, por isso, não a considerou na composição
do saldo negativo. Segundo ela, “o IR pago no exterior só tem a sua correta utilização
na compensação com o imposto de renda devido no Brasil, no encerramento do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

período de apuração, com a determinação do lucro real, pois só neste ponto os cálculos
necessários à aferição da correta utilização são possíveis” (item 7.1 do Relatório Fiscal
aludido).
Uma vez que a autoridade fiscal da DRF jurisdicionante já considerou
comprovada a retenção do Imposto no exterior no montante equivalente a R$
48.814,53, cabe apreciar se a utilização da parcela de R$ 45.588,30 na dedução da
estimativa apurada como devida no mês de outubro de 2012 estaria correta.
Nesse sentido, vale transcrever o art. 26 da Lei no 9.249 de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital. (Grifei.)
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (Grifei
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que o imposto de renda pago
no exterior pode ser compensado com o imposto de renda no Brasil incidente sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real e isso só é possível
no encerramento do período de apuração. Não pode ser compensado com a estimativa
apurada no mês de outubro de 2012, como fez a contribuinte. Correto, portanto, o
entendimento da autoridade fiscal da DRF-Curitiba.
A recorrente foi cientificada em 26/05/2022 (fl.217) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/06/2022 (fl.219).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alegou que, na declaração de voto,
o julgador Ricardo Araújo de Oliveira concordou com o seu entendimento, ou seja, as receitas
foram devidamente tributadas e que houve a comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário.
Em resumo reitera os argumentos adotados em sede de MI:
 Parte do imposto retido no Equador, foi compensado diretamente no
balanço de suspensão e redução, do mês de outubro de 2012 e o restante
lançado diretamente na linha de imposto pago no exterior (acima
demonstrado);
 A receita decorrente da exportação de serviços foi oferecida à tributação;
 Houve a devida comprovação dos fatos acima e que os lançamentos
contábeis efetuados estão em consonância com a legislação tributária, em
especial, ao disposto no item art. 14, §2o, da IN SRF no 213/2002.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

A seguir, aduz que o eventual erro no preenchimento da obrigação acessória não
lhe retira o direito em função do princípio da Verdade Material (cita a doutrina e jurisprudência
deste CARF) e finaliza:
Cumpre, também, salientar que há flagrante descumprimento ao dever funcional
do agente da administração, com a merecida vênia, uma vez que, na hipótese de
identificar possíveis divergências que possam culminar no indeferimento do direito
postulado pelo contribuinte, lhe incumbe converter a análise em diligência com o
ímpeto de determinar a apresentação de documentos e elucidações necessárias para
evidenciar de maneira inequívoca do crédito, conforme ao art. 28 do Decreto no
7.574/2011:
...
O dever funcional de instrução encontra-se igualmente prescrito no art. 161, da
IN RFB 1.717/2017, conforme adiante (grifou-se):
...
As circunstâncias concernentes ao caso concreto revelam que a administração
tributária nega devoção aos princípios em análise, o que torna a necessidade de
reforma do despacho decisório combatido imperativo de justiça.
...
Requer:
a) A suspensão da exigibilidade dos valores suspostamente compensados a
maior, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b) A reforma do r. decisão que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para que seja reconhecido a totalidade do direito creditório requerido,
bem como a homologação total das Declarações de Compensação transmitidas;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos estabelecidos
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que o art. 151, inciso III, do CTN, dispõe que:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Assim, em resposta ao requerimento da recorrente, fica suspensa,
automaticamente, a exigência de eventual crédito tributário com a apresentação de reclamações e
recursos na esfera administrativa.
Em relação ao mérito, a legislação em vigor dispõe que (art. 26 da Lei
9.249/1995) dispõe que:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais
As regras para compensação do imposto pago no exterior, por sua vez, estão
previstas na Instrução Normativa SRF no 213/2002, como segue:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. (grifei)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. (grifei)
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder. (grifei)
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
Baseado nas normas acima transcritas, não me parece fazer sentido nem glosar a
totalidade do imposto pago no exterior e nem considerá-lo integralmente como crédito, sem que
se efetue os cálculos previstos na IN RFB 213/2002.
Não resta dúvida que a recorrente não deveria ter indicado a dedução do imposto
pago no exterior do valor da estimativa calculada para o mês de outubro e sim somente no
encerramento do ano-calendário. Assim, verifica-se ter havido uma insuficiência no
recolhimento da estimativa daquele mês, posto não ter havido uma compensação, propriamente
dita, como bem anotado na declaração de voto. No caso, seria aplicável a multa isolada de 50%,
sobre o valor do pagamento, que deixou de ser efetuado, com fundamento no artigo 44, inciso II,
alínea "b", da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, entendo que o contribuinte não deveria ser prejudicado pelo erro cometido.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Caso a recorrente tivesse feito a dedução, somente ao fim do período-base, teria
apurado saldo positivo do imposto, nos termos da IN, portanto, ser-lhe-ia facultado deduzir, o
imposto pago no exterior.
O valor da receita considerada foi de R$256.735,65, cujo imposto correspondente,
equivaleria a R$64.230,37 (25%), conforme o inciso II, ao artigo 14, da IN SRF 213/20002.
Assim, o valor do imposto, pago no exterior, seria passível de compensação naquele ano-
calendário de 2012, conforme a DIPJ anexada, já que teríamos a apuração de imposto devido
(sem a inclusão da receita), no valor de R$139.902,36, como segue:
Imposto sobre o lucro real
200.735,65
Adicional
3.397,07
Imposto sobre a receita do
exterior (25%)
-64.230,37
Imposto devido
139.902,36
Como o imposto pago no exterior foi de R$45.588,30, entendo ser perfeitamente
cabível o aproveitamento do crédito no encerramento do período-base, levando-se em
consideração que houve a devida comprovação nos termos das regras em vigor.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito
adicional, no valor retro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907877/2018-28

Fl. 256
DF CARF MF
Original